Tribunal: TJDFT
Processo: 0009994-17.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado. Efeito suspensivo. Provas. Desclassificação. Internação.
1 - Não havendo situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – Provada a autoria do ato infracional – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima - e o animus necandi, pelos depoimentos da vítima, laudo pericial e confissão do adolescente, aplica-se a medida socioeducativa.
3 – A medida socioeducativa de internação é adequada ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado, sobretudo pela gravidade do ato praticado e se a ele já foram impostas medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.
4 – Apelação não provida.